Tribunal: STF
Processo: RE 94179
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos. Pedido de denunciação da lide indeferido. Dada a peculiaridade do caso não se configura a alegada negativa do art. 70, inc. III, do Cod. Proc. Civil, nem tampouco dissenso jurisprudencial (Súmula 291). Recurso extraordinário não conhecido.